Tribunal: TJDFT
Processo: 0728375-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728375-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA FREITAS FERREIRA AGRAVADO: DIRETOR DO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO DE BRASILIA CETEB, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GIOVANA FREITAS FERREIRA contra decisão de ID 164181923 (autos de origem), proferida em mandado de segurança impetrado em face de ato coator praticado pelo DIRETOR DO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que é maior de 18 anos e foi aprovada no vestibular para o curso de Relações Internacionais no Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP; que foi impedida de realizar as provas de conclusão do ensino médio em razão da Resolução n. 02/2020 CEDF; que já ultrapassou a quantidade mínima de horas do terceiro ano do Ensino Médio; que possui excelente rendimento escolar; que a capacidade intelectual está demonstrada com a aprovação no vestibular; que a decisão proferida no IRDR n. 13 não aplica aos maiores de 18 anos. Requer, liminarmente, seja determinada a aplicação de avaliação de conclusão do Ensino Médio e, em caso de aprovação, expedido o respectivo certificado, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 49010502). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Inicialmente, imperioso ressaltar que a decisão proferida no IRDR n. 13 foi objeto de recursos, dotados de efeito suspensivo ex lege, “situação que recomenda prudência na sua aplicabilidade, pois (...) podem ser providos, alterando-se, assim, a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica.” (Acórdão 1629057, 07265098620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022). Desse modo, a tese definida no julgamento do incidente ainda não é de observância obrigatória. Sobre o pedido liminar, é necessário interpretar o artigo 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96 de forma sistêmica – e não somente literal - e, em cotejo com o especial interesse amparado pelo artigo 208, V, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de garantir a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade meritória de cada um. Na hipótese, os documentos juntados demonstram a capacidade intelectual da parte agravante, consideradas as notas médias no terceiro ano do Ensino Médio e sua aprovação em curso de Ensino Superior. Portanto, mostra-se pertinente concluir, em cognição prefacial, que a parte agravante faz jus a submeter-se aos exames pretendidos, com a consequente expedição do certificado de conclusão do ensino médio, na hipótese de aprovação. Ademais, imperioso ressaltar que a parte agravante já completou 18 anos, conforme documentos que acompanham a petição inicial. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ESTUDANTE MENOR DE DEZOITO ANOS. MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO SUPLETIVO. IRDR 2018.00.2.005071-9 (TEMA 13). AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. GARANTIA DA FACILITAÇÃO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. Nos termos do que dispõe o art. 987, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil, do julgamento do mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso, que terá efeito suspensivo automático. Muito embora já tenha sido julgado, no âmbito desta Corte de Justiça, o IRDR 2018.00.2.005071-9, no qual se concluiu não ser possível o avanço escolar via matrícula em curso supletivo, para fins de matrícula em instituição de ensino superior, certo é que a interposição de recurso de natureza extraordinária atrai a necessidade de se aguardar o julgamento definitivo da matéria. Em hipótese na qual o jovem estudante, com 17 anos, demonstrou ter sido aprovado em 1° lugar em vestibular de medicina, ao que se soma primoroso desempenho acadêmico, a interpretação literal da Resolução n° 3/2021, do Conselho de Educação do Distrito Federal, deve ceder a uma interpretação sistêmica, que conjuga a aplicação do artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, com os artigos 4°, inciso IV, e 24, inciso II, alínea "c", da Lei n° 9.394/1996, e o com o artigo 5°, inciso IV, do Código Civil. Precedentes desta Corte. (Acórdão 1618655, 07211063920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022). O periculum in mora, por sua vez, decorre do exíguo período para a realização de todos os procedimentos de matrícula no curso supletivo, conclusão das avaliações, recebimento do certificado e matrícula na Universidade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar a matrícula e a submissão da agravante às provas necessárias à conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, que seja emitido o respectivo Certificado de Conclusão. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para ciência e contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora